Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A repactuação de dívidas é um procedimento complexo, em que ocorre a tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, bem como o balanceamento entre o mínimo existencial do devedor e a preservação das garantias originais da obrigação (art. 104-A do CDC). Assim, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor deve ser concedida pelo Poder Judiciário apenas quando restar cabalmente demonstrado os requisitos legais referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na espécie, não é razoável, em sede de antecipação da tutela, a imposição de desconto mensal aquém ao valor assegurado ao credor.
3. O procedimento especial visa a repactuação dos débitos para a preservação do mínimo existencial do devedor, circunstância que não se perfaz com a retenção decorrente de descontos compulsórios e empréstimos diversos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.